Tribunal: TJPA
Processo: 0205288-89.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0205288-89.2016.8.14.0301

APELANTE: GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

APELADO: HELOIRA AMORAS MICCIONE, FRANCISCO MICCIONE FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JULGADO QUE ANALISOU EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E CONDICIONOU A RESTITUIÇÃO À COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, afastou a condenação em repetição em dobro das taxas condominiais, mantendo, contudo, a restituição simples dos valores comprovadamente pagos até a entrega das chaves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a:

(i) verificar a existência de omissão quanto à análise da prova de pagamento das taxas condominiais; e

(ii) apurar eventual contradição no reconhecimento da obrigação de restituição simples diante da alegada ausência de comprovação do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a responsabilidade da construtora, consignando que a restituição simples se condiciona à demonstração dos pagamentos em fase de liquidação de sentença.

4. Ausente omissão ou contradição, não há falar em violação aos arts. 373, I, e 489, do CPC.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não podem ser acolhidos, sobretudo quando utilizados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 373, I, e 489.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por GUNDEL INCORPORADORA LTDA., em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0205288-89.2016.8.14.0301, interposta contra sentença da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgara parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito ajuizada por HELOIRA AMORAS MICCIONE e FRANCISCO MICCIONE FILHO.

No acórdão embargado (ID 20191841), o colegiado conheceu e deu parcial provimento à apelação, afastando a condenação da requerida à restituição em dobro das taxas condominiais, mas mantendo a sua responsabilidade pela restituição simples dos valores comprovadamente pagos pelos autores, a título de taxas condominiais, até a data da entrega das chaves.

A embargante alega, em síntese:

(i)

omissão, por ausência de apreciação quanto à inexistência de prova de efetivo pagamento das taxas condominiais pelos embargados; e

(ii)

contradição, ao reconhecer o direito à restituição simples, mesmo diante da suposta ausência de demonstração do dano material. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos.

Em contrarrazões, os embargados sustentam a inadmissibilidade dos embargos, por veicularem mera pretensão de rediscussão do mérito. Alegam que o acórdão enfrentou todas as questões suscitadas, inclusive reconhecendo a ausência de prova de cobrança pela incorporadora, razão pela qual afastou a repetição em dobro. Postulam o não conhecimento, ou, subsidiariamente, o desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Cinge-se a controvérsia à alegação de omissão e contradição no v. acórdão quanto à apreciação da existência de prova do pagamento das taxas condominiais por parte dos embargados, ponto que teria, na visão da embargante, o condão de afastar inclusive a condenação à restituição simples.

Todavia, razão não assiste à embargante.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada. Consta expressamente no voto condutor:

“A construtora é responsável pelo pagamento das taxas, mas não há provas de que realizou cobrança indevida. Assim, deve ser afastada a penalidade de restituição em dobro, mantida a obrigação de pagar as taxas condominiais de forma simples.”

Dessa forma, o colegiado reconheceu a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega da documentação necessária à obtenção do financiamento, bem como pela consequência direta de tal inadimplemento: o pagamento das taxas condominiais pelos autores, ainda que por meio de cobranças realizadas pelo condomínio já instituído.

Ademais, ao se afirmar que os autores poderão comprovar os pagamentos em fase de liquidação de sentença – conforme expressamente definido na sentença de origem e não reformado pelo acórdão –, afasta-se qualquer omissão. A exigência de demonstração do efetivo pagamento, como condição da restituição, restou mantida e deverá ser atendida oportunamente. Não houve, portanto, violação ao art. 373, I, do CPC, nem ausência de fundamentação, nos termos do art. 489 do mesmo diploma legal.

Registre-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, como ora se pretende, tampouco se pode transformá-los em recurso substitutivo de apelação ou de instância superior.

Dessa forma, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados, por pretenderem mera rediscussão do mérito do julgado.

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração opostos por GUNDEL INCORPORADORA LTDA., mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2025